Tribunal: TJBA
Processo: 8046546-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046546-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KATIA LUCIENE DA SILVA LOPES

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-ZIPPI

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA
E
INDENIZA
TÓRIA
. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Restando comprovada a existência de débito em razão da contratação firmada entre as partes e não havendo qualquer prova da quitação da dívida, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de exercício regular de direito.

2. Evidenciada alteração da verdade dos fatos, falece a pretensão de condenação por danos morais, não havendo o que se falar em abalo à sua personalidade apto a ensejar compensação.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8046546-22.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

KATIA LUCIENE DA SILVA LOPES
, e, como apelada,

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS VERT - ZIPPI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)